Tribunal: TJDFT
Processo: 0721898-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL. LEI 14.010/2020 E LEI 14.216/2021. ATOS NORMATIVOS LIMITADOS À AÇÃO DE DESPEJO. INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE INTERRUPÇÃO DE PRAZO PRESCRICIONAL PARA A COBRANÇA DE ALUGUEL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte exequente em face da decisão de ID no 157863200 do processo de origem no 070406343.2023.8.07.0004, a qual determinou emenda à petição inicial para decotar a cobrança de aluguel do mês de março de 2020, face a prescrição do crédito, bem como determinou o refazimento da planilha de cálculos, devendo cada parcela ser corrigida individualmente.

2. Recurso próprio, tempestivo. Concedida gratuidade de justiça, ante a comprovação de hipossuficiência financeira (ID no 47849638). Contrarrazões não apresentadas.

3. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que houve a suspenção quanto as ações de despejo, remoção e desocupação de imóveis públicos ou privados mediante ao inadimplemento de aluguéis propostas por meio de uma PL no ano de 2020, que suspendia a interposição de ações judiciais, bem como interrompendo os prazos prescricionais e posteriormente mediante a Lei 14.216 em outubro de 2021 até 31 de dezembro de 2021. Sustenta que não houve a prescrição do título executivo, pois a cobrança do aluguel estaria suspensa no período vindicado.

4. Compulsando os autos, não assiste razão ao exequente. A suspensão de que tratam as Lei 14.010/2020 e 14.216/2021 se limita à ação de despejo. O art. 9o da Lei 14.010/2020 assim preleciona a matéria: “Art. 9o Não se concederá liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo, a que se refere o art. 59, § 1o, incisos I, II, V, VII, VIII e IX, da Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991, até 30 de outubro de 2020”.

5. Já o art. 4o da Lei 14.216/2021 determina que “Em virtude da Espin decorrente da infecção humana pelo coronavírus SARS-CoV-2, não se concederá liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo a que se referem os incisos I, II, V, VII, VIII e IX do § 1o do art. 59 da Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991, até 31 de dezembro de 2021, desde que o locatário demonstre a ocorrência de alteração da situação econômico-financeira decorrente de medida de enfrentamento da pandemia que resulte em incapacidade de pagamento do aluguel e dos demais encargos sem prejuízo da subsistência familiar. Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo somente se aplica aos contratos cujo valor mensal do aluguel não seja superior a: I – R$ 600,00 (seiscentos reais), em caso de locação de imóvel residencial; II - R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), em caso de locação de imóvel não residencial”. Note-se que, no caso em análise, o aluguel cobrado é no valor de R$ 950,00, não se encaixando a norma ao caso concreto.

6. Simples leitura da redação dada aos atos normativos invocados pelo agravante é suficiente para concluir que a lei tratou tão somente da ação de despejo. Nunca houve respaldo em relação ao aluguel do imóvel. Assim, não há qualquer causa de interrupção do prazo prescricional previsto no art. 206, § 3, inc. I do CPC.

7. Neste ponto, oportuno acrescentar que as legislações aqui destacadas visavam a proteção da dignidade da pessoa humana do inquilino, protegendo-lhes de serem despejados pela falta de pagamento do aluguel, com a consequência de se encontrarem em situação de sequer terem lugar para ficar em plena pandemia.

8. É dizer, ainda que houvesse a falta de pagamento, o locador não poderia realizar o despejo do locatário, mesmo em caso de inadimplemento. Portanto, as leis devem ser interpretadas de acordo com sua redação. Houve a interrupção das ações de despejo e a proibição de despejos pelo prazo normativo estabelecido, porém em nenhum artigo houve menção de que os alugueis não precisavam ser quitados. A inadimplência não foi amparada pelas legislações, razão pela qual, em relação a elas, não há que se falar em interrupção do prazo de prescrição.

9. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

10. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.